Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-80.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.
- O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regulares Processos de Comunicação Disciplinar, regidos com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante faltou ao serviço, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000044-80.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. - O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regulares Processos de Comunicação Disciplinar, regidos com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante faltou ao serviço, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Hugo Cirino Duarte e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Hugo Cirino Duarte em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foram instaurados em desfavor do autor 02 (dois) Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs), constando, nas peças iniciais dos referidos documentos, as seguintes imputações: 1. Processo de Comunicação Disciplinar n. 121.557/2017 Síntese do fato: na data de 18/09/17, o militar estando devidamente escalado, faltou à chamada para o Treinamento Básico (TPB), com chamada prevista para ás 07h15min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art. 13, do CEDM (faltar ao serviço) (Evento 1 – DOC2, pág. 01). 2. Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.449/2017 Síntese do fato: na data de 19/09/17, o militar estando devidamente escalado, faltou à chamada para o Treinamento Básico (TPB), com chamada prevista para ás 07h45min. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX do art. 13, do CEDM (faltar ao serviço) (Evento 1 – DOC2, pág. 01). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 121.557/2017, o encarregado apresentou relatório concluindo pela comprovação da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – (Evento 1 – DOC2, págs. 60/65). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado (Evento 1 – DOC2, págs. 69/70). O comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC2, págs. 71/72). O ato de sanção publicado no BIR n. 36 de 21/06/2018 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de suspensão e o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC2, págs. 73/74). O comandante da 3ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais conheceu parcialmente do recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao encarregado, para a realização de diligências complementares, que foram devidamente cumpridas (BIR N. 108 de 30/08/2018, Evento 1 – DOC2, págs. 85/37, págs. 95/100 e DOC3, págs. 1/7). O encarregado apresentou, então, relatório complementar, concluindo pelo enquadramento do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 08/20). No mesmo sentido, opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC3, págs. 25/27). O comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição disciplinar do autor pela falta ao Treinamento Policial Básico (TPB) (BIR n. 15 de 28/03/19, Evento 1 – DOC3, págs. 29/31). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 01 (um) dia de suspensão e o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC3, págs. 32/33). O comandante da 3ª Região de Polícia Militar (RPM) conheceu o recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o retorno dos autos ao 61º BPM, para a realização de nova reunião do CEDMU (BIR N. 40 de 29/04/19, Evento 1 – DOC3, págs. 44/47). Em novo parecer, o CEDMU opinou pelo enquadramento do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 56/58). O comandante do 61º BPM solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão retromencionada (BIR n. 31 de 04/05/19, Evento 1 – DOC3, págs. 60/62). O ato de sanção publicado no BIR n. 31 de 04/05/19 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 01 (um) dia de suspensão e o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC3, págs. 63/64). Foram improvidos os recursos disciplinares interpostos perante o comandante da 3ª RPM e perante o comandante-geral da PMMG (BIR n. 61 de 08/07/19 - Evento 1 – DOC5, págs. 72/76 e BGPM AR. N. 008 de 07/01/2021 – Evento 1 – DOC5, págs. 87/88). A punição foi ativada em 22/07/2019 (Evento 1 – DOC5, pág. 81). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 122.449/2017, o encarregado apresentou relatório concluindo pela comprovação da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC4, págs. 62/70). No mesmo sentido, o CEDMU emitiu parecer pelo enquadramento e pela punição disciplinar do comunicado (Evento 1 – DOC4, págs. 74/75). O comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC4, págs. 76/77). O ato de sanção publicado no BIR n. 36 de 21/06/2018 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 08 (oito) horas de prestação de serviço e o decréscimo de 20 (vinte) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC4, págs. 78/79). O comandante da 3ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais conheceu parcialmente o recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao encarregado, para a realização de diligências complementares, que foram devidamente cumpridas (BIR N. 108 de 30/08/2018, Evento 1 – DOC4, págs. 91/96, págs. 97/100 e DOC5, págs. 1/13). O encarregado apresentou, então, relatório complementar, concluindo pelo enquadramento do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC5, págs. 14/30). No mesmo sentido, opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC5, págs. 34/36). O Comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição disciplinar do autor pela falta ao TPB (BIR n. 15 de 28/03/19, Evento 1 – DOC5, págs. 38/40). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 08 (oito) horas de prestação de serviço e o decréscimo de 20 (vinte) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC5, pág. 41). O comandante da 3ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais conheceu do recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao 61º BPM, para a realização de nova reunião do CEDMU (BIR N. 40 de 29/04/19, Evento 1 – DOC5, págs. 52/54). Em novo parecer, o CEDMU opinou pelo enquadramento do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC5, págs. 63/65). O comandante do 61º BPM solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão retromencionada (BIR n. 31 de 04/05/19, Evento 1 – DOC5, págs. 67/69). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de 08 (oito) horas de prestação de serviço e o decréscimo de 20 (vinte) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC5, pág. 70). Foram improvidos os recursos disciplinares interpostos perante o comandante da 3ª RPM e perante o comandante-geral da PMMG (BIR n. 61 de 08/07/19 - Evento 1 – DOC5, págs. 77/81 e BGPM AR. N. 261 de 17/09/2020). A punição foi ativada no dia 22/07/2019 (Evento 1 – DOC5, pág. 81). Na peça inicial, a defesa do autor pugnou pela anulação dos processos de comunicação disciplinar, utilizando-se para tanto dos argumentos que seguem: - Processo de Comunicação Disciplinar n. 121.557/17 Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar a falta do autor no TPB do dia 18/09/17. Segundo a defesa, as provas coligidas aos autos demonstram que a conduta do autor não poderia ter sido considerada transgressional, haja vista a presença de causa de justificação prevista no art. 19 do CEDM. Alega que o autor compareceu no dia 18/09/17 a uma consulta médica psiquiátrica para informar sua impossibilidade de comparecer no TPB agendado para os dias 18/09/2017 a 22/09/2017. De acordo com a defesa, o médico plantonista sugeriu que ele marcasse uma consulta com o médico da Unidade, em face da ausência de médico especialista naquele momento, o que foi acolhido, sendo a consulta agendada para o dia 20/09/2017. Disse que o autor justificou sua ausência para a administração militar, que tinha conhecimento dos seus problemas familiares, principalmente dos problemas psiquiátricos da sua esposa. Segundo a defesa, o autor procurou a administração da 281ª Cia/PM no dia 19/09/2017 e conversou com o 2º Sgt PM Marcell sobre a impossibilidade de participar do TPB, tendo, então, sido retirado o seu nome da escala. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que as condutas praticadas pelo autor não podem ser consideradas como transgressão, em face da presença de justa causa para tanto. Aduziu que a falta do autor ao TPB ocorreu para prestar assistência a sua esposa, que está em tratamento psiquiátrico desde o ano de 2012. Disse que o autor requereu a aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM; que o encarregado sugeriu o enquadramento disciplinar do autor sem realizar a contento a busca da verdade real; que o encarregado não realizou a oitiva do Ten PM Ricardo e do Cb PM Rodrigo, para comprovação de que a administração militar tinha conhecimento do quadro clínico da esposa do autor e da importância de o militar não ser escalado para o TPB antes de dezembro/2017; que o CEDMU sugeriu o enquadramento disciplinar do autor, mas não se opôs à aplicação do benefício previsto no art. 10 do CEDM; que o comandante da Unidade não se manifestou sobre a aplicação do benefício, assim como não se pronunciou sobre a oitiva das testemunhas citadas pelo autor na sua defesa, em flagrante violação ao exercício da ampla defesa. Segundo a defesa o comandante da 3ª RPM conheceu parcialmente do recurso e determinou o retorno dos autos para a realização da oitiva das testemunhas, que, inquiridas, comprovaram que a administração tinha ciência do quadro clínico da esposa do autor. Disse que o autor apresentou uma nova defesa, tendo, na oportunidade, demonstrado a ilegalidade na reunião do CEDMU e, ainda, que as provas coligidas aos autos indicavam a ausência de justa causa, bem como o equívoco da sua escala no treinamento policial básico. Alegou que o CEDMU emitiu então um parecer desprovido de fundamentação, que o comandante da Unidade não se pronunciou sobre a aplicação do benefício previsto no art. 10, do CEDM e que a solução da autoridade convocante estava desprovida de motivação. Segundo a defesa, o comandante regional anulou o ato e determinou a realização de uma nova reunião do CEDMU, tendo o autor sido notificado e informado oportunamente de que não poderia comparecer, pois estava de licença médica. Afirmou que a administração desprezou a sua justificativa e que o CEDMU, após nova reunião, sugeriu o enquadramento disciplinar do autor, não rebatendo, no entanto, os pontos alegados pela defesa. De acordo com a defesa, o comandante do 61º BPM decidiu pela punição do autor, contudo não se manifestou expressamente sobre a aplicação do benefício previsto no art. 10 do CEDM, em flagrante cerceamento de defesa. Disse que o autor foi punido com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional; que o autor interpôs recurso disciplinar alegando cerceamento de defesa, por não ter tido oportunidade de comparecer à reunião do CEDMU; que o comandante regional em flagrante violação ao princípio da ampla defesa, negou provimento ao seu recurso. Segundo a defesa, não foi garantido ao autor participar da reunião do Conselho de Ética do dia 16/05/19, pois, apesar de notificado, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tinha condições físicas de comparecer ao ato, tendo o fato sido tempestivamente levado à administração militar, que ignorou a sua justificativa, cerceando, assim, o seu direito de defesa. Alegou que os motivos apresentados pelas autoridades administrativas não foram capazes de afastar a ilegalidade do ato. Disse que os advogados que compareceram na reunião do CEDMU não tinham poderes para representar o autor, pelo contrário, eles tinham poderes apenas para apresentar recurso disciplinar em seu nome. Afirmou que os advogados acusaram o recebimento da notificação da reunião do CEDMU como forma de colaborar com a administração militar, mas que eles não tinham poderes para comparecer à audiência e representar o autor. De acordo com a defesa, o artigo 83, parágrafo único, do CEDM garante a todo acusado em Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), no âmbito da administração militar, a faculdade de comparecer à audiência do CEDMU. Nesse sentido, asseverou que a impossibilidade de comparecer à reunião do dia 16/05/2019 gerou prejuízo à defesa do autor, devendo o ato ser anulado, por flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Ademais, alegou que a omissão da autoridade delegante, com relação ao pedido de aplicação do artigo 10 do CEDM, viola os princípios da ampla defesa e da motivação do ato administrativo, razão pela qual não é válida a sanção impugnada. - Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.449/17 Alegou que o processo de comunicação disciplinar foi instaurado para apurar a falta do autor ao Treinamento Policial Básico (TPB) no dia 19/09/17, com chamada prevista para as 7h15min. Reiterou os argumentos apresentados anteriormente e acrescentou que o Sgt PM Marcell poderia contribuir para a busca da verdade real, no entanto ele não foi inquirido, em flagrante violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Segundo a defesa, as testemunhas inquiridas comprovaram que a administração tinha ciência do quadro clínico da esposa do autor e dos problemas pessoais que ele enfrentava. Disse que a reunião do CEDMU ocorrida em 16/05/2019 é nula, pois, apesar de o autor ter sido notificado, ele não tinha condições físicas para comparecer ao ato, bem como não outorgou poderes para que os advogados lhe representassem nessa audiência. Alegou que a administração militar foi tempestivamente informada da impossibilidade do autor de comparecer à audiência do CEDMU. Afirmou que a autoridade convocante não fundamentou detalhadamente as suas decisões, assim como não se manifestou expressamente sobre a aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM. Disse que as punições foram desarrazoadas e desproporcionais, haja vista que o autor foi punido pela falta ao TPB, mesmo após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstrar que precisava assistir sua esposa, que apresentava um quadro clínico mental grave. De acordo com a defesa, o autor sempre foi um profissional exemplar, cumpridor de seus compromissos funcionais, o que pode ser facilmente comprovado na sua ficha funcional. Com essas considerações, pugnou pela anulação dos atos administrativos referentes aos procedimentos disciplinares em análise, retirando-se do extrato funcional do autor as punições aplicadas, com a devolução da pontuação subtraída e dos efeitos decorrentes. Por fim, pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC). Atribuiu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível deferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresentasse contestação (Evento 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende do Evento 8 – CONT1. Quanto à ausência do autor na audiência realizada pelo CEDMU, alegou que o defensor técnico do autor foi devidamente notificado para a prática do ato, fato confirmado por ele na petição inicial. Disse que o autor não conseguiu comprovar a impossibilidade de comparecer à reunião do CEDMU, o que foi exaustivamente indicado nas decisões dos procedimentos disciplinares. Alegou que o autor não conseguiu comprovar o efetivo prejuízo a sua defesa. Disse que a ausência do autor à reunião do CEDMU foi objeto de exame na seara administrativa, o que, inclusive, ocasionou a nulidade e a repetição do ato; que o autor e o seu advogado foram notificados, não tendo, porém, comparecido à audiência previamente agendada. Segundo o Estado de Minas Gerais, incumbe à administração militar notificar/intimar o processado e/ou seu defensor técnico, o que foi feito, não havendo, portanto, nos autos, qualquer ilegalidade e/ou prejuízo apto a ensejar a nulidade dos atos administrativos. Em relação à aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM, alegou que a autoridade militar é quem tem competência para avaliar a oportunidade e a conveniência para a concessão de tal benefício. Aduziu que o CEDMU, cumprindo a determinação legal, manifestou-se sobre o tema, contraindicando a concessão do benefício ao autor. Afirmou que a autoridade militar fez referência à negativa do Conselho, não havendo, portanto, direito subjetivo lesado, tampouco omissão por parte da administração militar. No tocante à não inquirição do militar Sgt PM Marcell, alegou que esse tema não foi objeto de discussão na via administrativa, o que por si só já descredibiliza o pedido de nulidade da defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Segundo o Estado de Minas Gerais, a retromencionada testemunha é dispensável para o convencimento acerca da punição ou da absolvição do autor, tanto é verdade que o autor, no gozo da ampla defesa e do contraditório, não arrolou o militar como testemunha. Salientou que a defesa pretende, com esses argumentos genéricos e frágeis, conduzir o judiciário a entrar no mérito administrativo, o que é vedado. Acrescentou que a administração militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o judiciário realizar o controle para além da legalidade. Alegou que os procedimentos instaurados pela administração militar obedeceram aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, pugnou pelo não acolhimento dos pedidos apresentados na peça inicial. A defesa do autor impugnou a contestação, reiterando os pedidos iniciais (Evento 12). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 18 e 19). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito, conforme se depreende, in verbis: [...] Pois bem. Da análise pormenorizada dos documentos acostados a estes autos, verifica-se que os dois PCD’s correram regularmente, observando-se os cânones normativos pertinentes e, em especial, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Cumpre ressaltar que o Autor tinha plena ciência de que deveria comparecer ao TPB no período definido, conforme documentos integrantes dos aludidos PCD’s, tendo, inclusive, realizado o controle fisiológico, sendo considerado apto. Não me passou despercebido o fato de o Autor, após sair da clínica psiquiátrica no dia 18/09/2017, não tomou nenhuma providência no sentido de tentar justificar sua ausência, não tendo se apresentado aos seus superiores, ou mesmo comunicado via Painel Administrativo a impossibilidade de frequentar o treinamento no período. Ao contrário, compareceu ao médico da unidade somente no dia 20/09/2017, relatando “ter faltado ao TPB por ter ficado em casa para assessorar sua esposa que estava com questões psíquicas envolvidas.” O médico, por sua vez, não forneceu o documento apto a abonar sua falta. Quanto ao fato do autor não ter comparecido à reunião do CEDMU, não há que se falar em cerceamento de defesa. O § único do artigo 83 do CEDM diz que “é facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU”. Conforme consta da documentação acostada aos autos, notadamente no evento 1, DOC3, páginas 53 a 55, tanto o Autor como seus advogados foram notificados acerca da reunião, mas não compareceram. Tanto é descabida tal alegação que nos documentos de evento 1, DOC3, páginas 44 a 46, o Comandante da 3ª RPM determinou o retorno dos autos ao 61º BPM para que fosse realizada nova reunião do CEDMU, justamente porque o Autor justificou previamente sua impossibilidade em comparecer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Outrossim, não há que se alegar prejuízo, porque essa reunião destina-se apenas à elaboração do parecer do CEDMU, sem a interferência do acusado. O Autor não observou, nesta alegação, o art. 69 do CEDM. No que se refere à ausência de motivação da decisão punitiva em relação ao pedido de aplicação do benefício do artigo 10 do CEDM, melhor sorte não assiste ao Autor. [...] Com base nesta premissa, insta esclarecer que a decisão de aplicação ou não do artigo 10 do CEDM é ato inserto no âmbito da discricionariedade da Autoridade Militar, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Neste sentido verifico estarem as decisões punitivas e recursais alicerçadas nas provas colhidas, conforme o seu convencimento e dentro dos fatos e circunstâncias da acusação. Quanto ao argumento de cerceamento de defesa levantado pelo Autor, pelo fato de não ter sido realizada a oitiva da testemunha Sgt PM Marcell no PCD nº 122.449/2017 não merece prosperar, já que, compulsando os autos do citado PCD, não consta qualquer requerimento para oitiva do mesmo, ocorrendo, assim, a preclusão do seu direito. Cito aqui o inciso III do artigo 37 do MAPPA, que diz: “Art. 37. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências: [...] III – recebidas as alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, e não havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência de requerimento de produção de provas, confeccionará relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão” (grifo meu) Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular os procedimentos. Ao contrário, vejo que as decisões disciplinares foram embasadas em indícios existentes, colhidos no curso dos procedimentos, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados nos procedimentos disciplinares, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação das respectivas sanções disciplinares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com esses fundamentos, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 20 – SENT1). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em síntese, reproduziu os argumentos trazidos na peça inicial, a saber: cerceamento de defesa por não ter participado da reunião de deliberação do CEDMU; cerceamento de defesa decorrente da ausência de manifestação expressa da autoridade convocante quanto ao pedido de aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM; cerceamento de defesa em razão da não inquirição do Sargento PM Marcell; ausência de razoabilidade e proporcionalidade nas punições disciplinares aplicadas em desfavor do apelante. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, para reformar-se a sentença e declarar-se a nulidade dos Processos de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 121.557/17 e Portaria n. 122.449/17 (Evento 27). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação conforme se observa no Evento 33. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise dos argumentos trazidos pela defesa do apelante e do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos, conforme passo a expor. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa, observa-se que os dois Processos de Comunicação Disciplinar objeto dos autos foram regidos em observância à ampla defesa e ao contraditório, não tendo o apelante elidido as imputações que pesaram em seu desfavor. No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 121.557/2017, o apelante foi comunicado disciplinarmente por suposta infringência ao inciso XX1 do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O Termo de Abertura de Vista (TAV) narrou os fatos e notificou o militar, ora apelante, a apresentar defesa prévia, verbis: “Na data de 18/09/17, o militar devidamente escalado, faltou ao TPB, Treinamento Policial Básico, com chamada prevista para 07h15min (Evento 1 – DOC2, pág.11).” O comunicado apresentou sua defesa, na qual, em síntese, alegou ter faltado à chamada para o treinamento policial básico (TPB) por motivo de força maior. Disse que a sua esposa fazia tratamento psiquiátrico regularmente na CLIPS desde o ano de 2012; que neste período ela teve altos e baixos ficando afastada das atividades funcionais que ocupava na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por vários meses; que em 2017 ela trabalhou até o mês de Maio quando teve uma crise e abandonou o emprego; que o Tenente PM Ricardo era a época Comandante do 1º Pelotão e sugeriu ao Cabo PM Rodrigo, auxiliar da AET, que só lhe enviasse ao TPB no mês de Dezembro, já que era ele quem levava e buscava os seus filhos na escola; que em Dezembro ele poderia fazer o TPB, pois seus filhos estariam de férias e, dessa forma, poderia deixá-los na casa de algum parente; que mesmo assim foi escalado para o TPB no período 1 Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] XX – faltar ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 compreendido entre os dias 18 a 22/09/2017; que no dia 18/09/2017 se deslocou até a CLIPS para conversar com o Oficial de Plantão; que o Oficial sugeriu que ele se dirigisse ao médico da Unidade; que foi marcado um atendimento com o médico da Unidade no dia 20/09/2017, oportunidade na qual relatou os problemas de saúde da sua esposa, bem como a impossibilidade de frequentar o TPB; que só foi possível participar do TPB na semana de 25 a 29/09/2017 porque uma parente se disponibilizou a levar os seus filhos para a escola; que sua esposa voltou ao trabalho e o transtorno foi minimizado. Por fim, alegou que, não quis em nenhum momento faltar ao TPB, pelo contrário que o seu objetivo era apenas preservar a saúde da sua esposa que tem depressão. Com tais argumentos pugnou pelo arquivamento dos autos (Evento 1 – DOC2, págs. 12/13) O comunicado foi interrogado e na oportunidade reiterou o alegado na sua defesa prévia (Evento 1 – DOC2, págs. 30/31). Por conseguinte, foram apresentadas as razões escritas de defesa final (Evento 1 – DOC2, págs. 33/34). O encarregado apresentou relatório concluindo pela comprovação da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC2, págs. 60/65). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento e pela punição disciplinar do apelante (Evento 1 – DOC2, págs. 69/70). O comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição do comunicado na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC2, págs. 71/72). O ato de sanção publicado no Boletim Interno Reservado (BIR) n. 36 de 21/06/2018 demonstra que foi imposta ao comunicado a sanção disciplinar de suspensão e o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC2, págs. 73/74). A defesa interpôs recurso disciplinar alegando bis in idem. Afirmou que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 122.449/17 foi instaurado para apurar a falta do comunicado ao mesmo treinamento policial básico, dessa vez no dia 19/09/2017. Ao entendimento da defesa, é direito do comunicado ter um julgamento unificado quando as circunstâncias fáticas, temporais e modo de execução entre as duas condutas forem idênticas. Ademais, alegou que o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) não observou a ampla defesa e o contraditório; que houve cerceamento de defesa, pois citou os militares (Tenente Ricardo e o Cb PM Rodrigo) que sabiam da sua situação familiar, todavia eles não foram ouvidos como testemunhas; que não pediu expressamente a oitiva das testemunhas, no entanto entende que só o fato de ter mencionado os militares na sua defesa já indicava a necessidade de realizar a oitiva dos mesmos; que permaneceu do dia 21/02/2018 ao dia 24/02/2018 (período que compreendia a data em que foi realizada a abertura de vista para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 apresentação de defesa) no Hospital Espirita André Luiz acompanhando a sua esposa, fato que lhe impediu de tomar ciência da notificação e exercer o seu direito de defesa; que não lhe foi dada a oportunidade de realizar a sua defesa. Disse que o artigo 13, inciso XX, do CEDM diz respeito à falta ao serviço e não à falta ao treinamento básico policial, não sendo a falta ao TPB uma conduta tão grave quanto a falta ao serviço. Por fim, requereu que sejam unificados os processos de comunicação disciplinar e, ainda que seja anulada a punição disciplinar, por violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório (Evento 1 – DOC2, págs. 75/81). O comandante da 3ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais conheceu parcialmente do recurso interposto, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao encarregado, para a realização de diligências complementares (BIR N. 108 de 30/08/2018, Evento 1 – DOC2, págs. 85/100). Foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Almeida Ramos e Ricardo Alessandro Gomes Silva (Evento 1 – DOC2, págs. 95/97 e págs. 98/99). Aberta vista, o comunicado, ora apelante, apresentou suas alegações de defesa, consoante se depreende do Evento 1 – DOC2, pág. 100 e DOC3, págs. 1/6. O encarregado apresentou, então, relatório complementar, concluindo pelo enquadramento do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 08/20). No mesmo sentido, opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC3, págs. 25/27). O comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição disciplinar do apelante pela falta ao serviço (BIR n. 15 de 28/03/19, Evento 1 – DOC3, págs. 29/31). Foi imposta ao comunicado a sanção disciplinar de 01 (um) dia de suspensão e o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC3, págs. 32/33). A defesa interpôs recurso administrativo alegando cerceamento de defesa, por não ter participado da reunião do CEDMU. Segundo a defesa, o comunicado, ora apelante, foi notificado a comparecer na audiência do CEDMU, todavia não conseguiu participar, pois sua filha menor já tinha uma consulta médica agendada para o mesmo horário. Disse que o militar tinha interesse em participar da audiência e por esse motivo requereu, em tempo hábil, através de mensagem encaminhada via painel administrativo, a alteração do horário da reunião (Evento 1 – DOC3, págs. 35/38). O comandante da 3ª Região de Polícia Militar (RPM) conheceu do recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao 61º BPM, para a realização de nova reunião do CEDMU (BIR N. 40 de 29/04/19, Evento 1 – DOC3, págs. 44/47). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Em novo parecer, o CEDMU opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC3, págs. 56/58). O comandante do 61º BPM solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão retromencionada e, na oportunidade, fundamentou, in verbis: [...] Os argumentos da defesa não ilidem a acusação prevista no inciso XX do art. 13, do CEDM, uma vez que ficou comprovado que o militar cometeu a transgressão disciplinar. O Treinamento Policial Básico faz parte do cotidiano a vida militar e por ser de dedicação exclusiva, o militar fica à disposição do Centro de Treinamento Policial sendo inclusive retirado das escalas de serviço rotineira durante o período do treinamento. A partir deste momento o militar tem uma ordem legal para cumprir sua escala naquele centro. Ainda que o acusado diga não se tratar de uma escala, de igual forma também é o serviço administrativo dentro da polícia militar; não existe uma escala escrita que determina a presença e horário de permanecia dos integrantes da Administração, mas a ordem legal e direta ao militar para sua apresentação e permanecia diária, cria vínculos, comprometimento e responsabilidade de se fazer presente. Outrossim, teria o acusado agido de má fé com a Administração, pois sabendo estar escalado para as atividades do TPB não se apresentou nem no CTP e nem na sede de sua companhia nos dias 18 e 19 de setembro. O que prova deliberadamente a intensão do militar em não cumprir com nenhuma das obrigações impostas por lei. Para reforçar que a atividade do TPB é considerada falta ao serviço o legislador descreve parágrafo 20 da ICC nº 01/2014: “A ausência do militar ao treinamento policial/profissional básico (TPB) constituirá a presente transgressão, posto que estará à disposição dessa atividade” O militar se apoiou no artigo 16 da ICC nº 01/2014, sob a alegação das faltas dos dias 18 e 19 de setembro será considerada sob o manto do Bis in Idem, mas a mesma legislação em seu artigo 3º diz que: “Não se enquadra, em regra, como transgressões conexas o fato do militar faltar a escala de serviço subsequentes, devendo, neste caso, cada falta ser apurada individualmente em processos disciplinares distintos” Isso desmistifica a tese de que as faltas subsequentes caracterizariam transgressões conexas. Sobre a impossibilidade de participar das atividades do TPB a época, o militar poderia ter procurado a Administração para expor sua dificuldade, porém aceitou pacificamente à situação, prova é que compareceu ao controle fisiológico ciente de que poderia ser escalado a qualquer momento. Quanto às declarações das testemunhas as fls. 91/92 e 94/95, inicialmente foi ajustado com a ET que o militar somente iria para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 TPB em dezembro, porém houveram alterações de funções e os militares que assumiram as funções desconheciam a situação. Todavia, a que se destacar que cabia ao acusado procurar a Administração, como faz da primeira vez, para manifestar sua indisponibilidade. O acusado não só deixou de fazer como assumiu os riscos no momento que não se apresentou para o TPB ou na sede da sua companhia. Diante ao exposto, não há que se falar em Bis In Idem ou causas de justificação, ficando plenamente comprovado que o acusado cometeu a transgressão disciplinar descrita (BIR n. 31 de 04/05/19, Evento 1 – DOC3, págs. 60/62). O ato de sanção publicado no BIR n. 31 de 04/05/19 demonstra que foi imposta ao comunicado a sanção disciplinar de 01 (um) dia de suspensão e o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC3, págs. 63/64). Os recursos disciplinares interpostos perante o comandante da 3ª RPM e perante o comandante-geral da PMMG foram improvidos, consoante se depreende no BIR n. 61 de 08/07/19 - Evento 1 – DOC5, págs. 72/76 e BGPM AR. N. 008 de 07/01/2021 – Evento 1 – DOC5, págs. 87/88. No Processo de Comunicação disciplinar de Portaria n. 122.449/2017, o militar foi comunicado disciplinarmente, por suposta infringência ao inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). O TAV narrou os fatos e notificou o militar, ora apelante, a apresentar defesa prévia, verbis: “Na data de 19/09/17, o militar devidamente escalado, faltou ao TPB, Treinamento Policial Básico, com chamada prevista para 07h45min (Evento 1 – DOC4, pág.10).” O comunicado apresentou defesa prévia reiterando os argumentos expostos no Processo de Comunicação de Portaria n. 121.557/2017 (Evento 1 – DOC4, págs. 11/12). Após regular processamento do PCD, o encarregado concluiu pelo enquadramento e pela punição do comunicado na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XX, do CEDM (Evento 1 – DOC4, págs. 62/70). No mesmo sentido opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC4, págs. 74/75). O comandante do 61º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição do comunicado na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC4, págs. 76/77). O ato de sanção publicado no BIR n. 36 de 21/06/2018 demonstra que foi imposta ao comunicado a sanção disciplinar de 08 (oito) horas de prestação de serviço e o decréscimo de 20 (vinte) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC4, págs. 78/79). O comandante da 3ª RPM conheceu parcialmente do recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao encarregado, para a realização de diligências complementares, que foram devidamente cumpridas (BIR N. 108 de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 30/08/2018, Evento 1 – DOC4, págs. 91/96, págs. 97/100 e DOC5, págs. 1/13). O encarregado apresentou, então, relatório complementar, concluindo pelo enquadramento do comunicado na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC5, págs. 14/30). Da mesma forma opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC5, págs. 34/36). O comandante do 61º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento e a punição disciplinar do comunicado, ora apelante, pela falta ao TPB (BIR n. 15 de 28/03/19, Evento 1 – DOC5, págs. 38/40). Foi imposta ao comunicado a sanção disciplinar de 08 (oito) horas de prestação de serviço e o decréscimo de 20 (vinte) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC5, pág. 41). A defesa do comunicado interpôs recurso disciplinar ao comandante regional. Na ocasião, alegou cerceamento de defesa, por não ter participado da reunião de deliberação do CEDMU (Evento 1 – DOC5, págs. 42/46). O comandante da 3ª RPM conheceu do recurso interposto pelo comunicado, anulou o ato de sanção e determinou o retorno dos autos ao 61º BPM, para a realização de nova reunião do CEDMU (BIR N. 40 de 29/04/19, Evento 1 – DOC5, págs. 52/54). Em novo parecer, o CEDMU opinou pelo enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – DOC5, págs. 63/65). O comandante do 61º BPM solucionou o feito e determinou o enquadramento disciplinar do comunicado na transgressão retromencionada (BIR n. 31 de 04/05/19, Evento 1 – DOC5, págs. 67/69). Foi imposta ao apelante a sanção disciplinar de 08 (oito) horas de prestação de serviço e o decréscimo de 20 (vinte) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC5, pág. 70). A defesa do comunicado interpôs recurso disciplinar perante o comandante da 3ª RPM, que negou provimento ao recurso, utilizando para tanto os seguintes argumentos, verbis: [...] Razões recursais 1) Alegou que não foi garantido ao militar o direito de participar da reunião do CEDMU, pois, apesar de devidamente notificado (fl. 156), o acusado, por motivo justo que foi repassado a administração tempestivamente. Que no dia 13/05/19, o militar enviou um PA a administração informando que estava licenciado por 04 dias, logo, a administração informando que estava licenciado por 04 dias, logo, a administração tomou conhecimento que no dia 16/05/19, o militar estava impossibilitado de exercer seu direito de acompanhar a reunião do CEDMU; Contrarrazões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Razão não assiste a defesa posto que, apesar de ter justificado, previamente, sua impossibilidade de comparecer à reunião, verifica-se à fl. 158, que os defensores constituídos acerca da data da reunião de deliberação do CEDMU. Consta nos autos fls. 144 que o militar já havia alegado argumento semelhante e com retorno dos autos conforme fls. 148 a 150 haveria nova oportunidade do militar comparecer caso assim desejasse. Conforme documentação fls. 144 a reunião anterior do CEDMU marcada para 28 de janeiro de 2019 teria coincidido com o mesmo horário de consulta médica previamente agendada a qual o militar compareceu para acompanhar filha menor. Já para a reunião ocorrida conforme fls. 159 a 161 para a data de 16 de maio de 2019 o militar sendo previamente notificado conforme fls. 156 compareceu posteriormente ao médico onde foi licenciado por quatro dias. Ademais, a licença médica citada pelo recorrente, apesar de dispensá-lo das atividades operacionais, não foi apresentado elementos que obstam que o recorrente pudesse comparecer à reunião do CEDMU. Desse modo, não há demonstração de prejuízo ao recorrente, capaz de prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa; Razões recursais 1) Alegou que ficou provado através dos depoimentos das testemunhas fls. 97/98 e 100/101, que não devem ser desconsiderados, que o acusado já havia, em tempo hábil, procurado a administração e exposto sua impossibilidade de participar do TPB antes do mês de dezembro do 2017; Contrarrazões Não procedem, tais argumentos, uma vez que, compulsando os autos, verifica-se através dos depoimentos citados, que o recorrente expos sua situação particular ao então comandante do pelotão, quando convocado para o TPB, no período de 08 a 12/05/18, sendo atendido em seu pleito. No entanto, verificou-se ainda que, quando da convocação para o TPB previsto para o período de 18 a 22/09/17, o recorrente já não estava mais sob o comando do Oficial PM com o qual havia acordado quanto à sua convocação para o mês de dezembro, no entanto, estando devidamente cientificado quanto à sua convocação para o citado treinamento, fls. 24, 47/47v, constatou-se que o recorrente optou por faltar, deliberadamente, aos dois primeiros dias de treinamento, para só então procurar a administração militar. Desse modo, restou comprovado o cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM. [...] 1.3 verificou-se que não há nos pedidos recursais quaisquer provas novas do não cometimento da transgressão; 1.3.1 o Art. 2º da Lei Estadual n. 14.184 de 31Jan02, que dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê que: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório e da transparência”, devendo tais quesitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 serem observados por ocasião das soluções de procedimentos administrativos no âmbito da PMMG; 1.3.2 analisadas as provas carreadas para os autos, constatou-se que estas se constituem em elementos suficientes para demonstrar que o recorrente incorreu na previsão legal do artigo 13, inciso XX, do CEDM [...] (Evento 1 – DOC5, págs. 77/81). O recurso disciplinar interposto perante o comandante-geral da PMMG também foi improvido (BGPM AR. N. 261 de 17/09/2020, págs. 92/93). A punição foi ativada no dia 22/07/2019 (Evento 1 – DOC5, pág. 81). Nesse contexto, restou incontroverso, do conjunto probatório coligido ao feito, o regular processamento dos PCDs e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, entendo que a ausência do apelante na audiência de deliberação do CEDMU não configurou o alegado cerceamento de defesa. Verifica-se que a ausência do apelante à reunião do CEDMU foi objeto de exame na seara administrativa, o que inclusive ocasionou a nulidade e a repetição do ato. Ademais, ressalta-se que o apelante e o seu advogado foram devidamente notificados (Evento 1 – DOC3, págs. 50, 53 e 55 e DOC5, págs. 57, 60 e 62), não tendo, deliberadamente, comparecido à audiência previamente agendada. Destaco, ainda que a administração militar cumpriu o seu dever de intimar o comunicado e/ou seu advogado, para o ato, inexistindo qualquer vício que enseje a nulidade dos atos administrativos. Em relação à aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM, entendo que a concessão do mesmo está inserta no campo do poder discricionário da autoridade militar, de modo que ela avaliará a oportunidade e a conveniência para a concessão do benefício, não se podendo falar em direito subjetivo do militar de ser agraciado com ele. Destaco que o CEDMU, nas duas oportunidades, foi contrário à aplicação do referido benefício e, ainda, que a autoridade convocante fez menção a essa negativa, não havendo, portanto, violação de direito ou omissão por parte da administração militar (Evento 1 – DOC3, págs. 58 e 62 e DOC5, págs. 64 e 69). Quanto à ausência de inquirição do Sgt PM Marcell, saliento que não houve requerimento do comunicado para a oitiva do mesmo, ocorrendo, portanto, a preclusão do seu direito. Pelo exposto e considerando que as transgressões disciplinares cometidas pelo apelante restaram devidamente comprovadas nos regulares processos de comunicação disciplinar, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator